Tribunal: STF
Processo: RE 1593027
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL: CORRETA APLICAÇÃO DOS TEMAS 456 E 517 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.